Tribunal: TJDFT
Processo: 0724114-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. TAXA MÉDIA DE MERCADO VERIFICADA. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO.TARIFA
1. Cabe ao julgador avaliar a necessidade ou não de outros elementos para formar o seu convencimento, uma vez que é o destinatário das provas.
2. Sendo os documentos carreados aos autos suficientes para o deslinde da causa, torna-se absolutamente desnecessária a produção de prova pericial.
3. A abusividade da taxa de juros pactuada entre as partes deve ser ponderada no caso concreto, mediante a análise do valor utilizado no mercado financeiro para operação semelhante.
4. A Tarifa de Cadastro e a Tarifa de Registro do Contrato são lícitas, desde que não sejam onerosamente excessivas.
5. Negou-se provimento ao recurso.